Tribunal: TJDFT
Processo: 0729370-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. POSSE DA AUTORA. DEMONSTRAÇÃO. TURBAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO. DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. CESSÃO DE DIREITOS QUE LASTREIA A POSSE. ARGUIÇÃO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO. CONTROVÉRSIA. DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RETOMADA DO BEM. DESFORÇO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, (i) da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede liminar.

3. Estando a demandante da tutela possessória na posse do imóvel litigioso com lastro em título traduzido em cessão de direitos, vigendo a situação de fato por expressivo espaço de tempo, induzindo que, em princípio, a detenção física da coisa está devidamente lastreada e, não obstante, a posse está sendo molestada por aquele que reputa inválido o título em que se funda, realizam-se os pressupostos necessários para a concessão da proteção possessória em caráter liminar, porquanto a higidez do título deve ser debatida na sede apropriada, não se afigurando viável, segundo o travejamento que guarnece o estado de direito, que o reputado lesado exercite diretamente os direitos que reputa deter.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.